Tribunal: TJES
Processo: 5000126-22.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000126-22.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO FERREIRA RODRIGUES
RECORRIDO: RENATO PEREIRA FARIA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000126-22.2018.8.08.0038

RECORRENTE:

LUCIANO FERREIRA RODRIGUES.

RECORRIDO:

RENATO PEREIRA FARIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO FARIA FERNANDES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FRETE DE CAMINHÃO. AUTOR QUE É DONO DO CAMINHÃO E RESPONSÁVEL PELA VIAGEM. REQUERIDO QUE RECEBEU OS VALORES DOS FRETES E NÃO REPASSOU AO AUTOR. EXTRATOS DA CONTA BANCÁRIA DO RECORRENTE DEMONSTRAM QUE TEVE GASTOS COM A VIAGEM. VALOR ARBITRADO EM DANOS MATERIAIS ALTERADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais ajuizada por
RENATO PEREIRA FARIA
em face de
LUCIANO FERREIRA RODRIGUES.

Em síntese, a parte autora pleiteia indenização por valores indevidamente retidos pelo requerido, bem como por dano moral, em razão de fretes que foram realizados, cujos pagamentos não lhe foram repassados. Aduz, na inicial, que o requerido viajou com o autor, com base em contrato verbal, sem qualquer remuneração, exceto o frete, de volta, de uma carga de cadeiras e mesas.

O requerido, por sua vez, aduz que houve sim, no contrato, previsão de remuneração, de modo que os valores que foram depositados na sua conta foram retidos com essa finalidade, ou seja, como pagamento pelas viagens.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
dos pedidos inseridos na inicial para condenar o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano material causado, totalizando R$10.063,02 (dez mil e sessenta e três reais e dois centavos), com incidência de juros legais e correção monetária desde a citação, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Irresignado com a sentença proferida no ID 3313114, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que foi contratado pelo recorrido para a viagem, em virtude do recorrido não ter cadastro junto às empresas de transporte, sendo por esse motivo que este foi o motorista responsável pelas cargas e recebeu os pagamentos, alega ainda, que as despesas de viagem foram pagas em sua maioria com o dinheiro do frete.

Por fim, argumenta que trabalhou para o recorrido por quase 30 dias em péssimas condições e sem a remuneração que lhe era devida, e fez pedido contraposto requerendo a condenação do recorrido em litigância de má-fé e indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de parcial reforma do julgado.

O recorrente argumenta que foi contratado pelo recorrido para ser o motorista da viagem por ter cadastro nas empresas de transporte e que as despesas da viagem em sua maioria teriam sido pagas com o dinheiro do frete.

Pois bem, infere-se dos autos que o recorrente trouxe o extrato da sua conta no período da viagem, e que
em réplica o recorrido não impugnou tais comprovantes como gastos da viagem
, no entanto, é sabido que em uma viagem há gastos pessoais e em prol do trabalho, como o abastecimento, em virtude disso, entendo em dar parcial provimento ao recurso do requerido para reconhecer como gastos da viagem os seguintes valores: R$1.000,00 (28/11 - posto de combustível), R$1.752,30 (autor trouxe a nota fiscal que coaduna com a data do débito da conta do requerido), R$1.200,00 (03/12 - posto de combustível), R$800,00 (04/12 - posto de combustível), R$1.213,50 (07/12 posto de combustível), R$21,50 (autor trouxe nota e coaduna com o débito da conta do requerido), R$1.140,01 (12/12 - posto de combustível), o que totalizam o quantum de R$7.127,31 (sete mil e cento e vinte e sete reais e trinta e um centavos).

Portanto, o valor retido indevidamente pelo recorrente perfaz a monta de R$2.935,71 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um reais).

Ressalta-se que os demais valores constantes no extrato, não foram valorados como despesas da viagem, posto serem em estabelecimentos que não demonstram isso, assim, caberia ao recorrente trazer as notas desses outros gastos para comprovar que foram em prol do caminhão/viagem, e não gastos pessoais.

Em relação aos danos morais, entendo que restaram configurados, uma vez que o recorrido ficou privado de usufruir dos valores retidos pelo recorrente, mesmo sendo estes fruto do seu trabalho e do seu próprio veículo.

Diante do exposto, o valor arbitrado (R$4.000,00) a título de danos morais mostra-se adequado ao caso concreto, eis que observa os critérios de quantificação do dano.

No mais, entendo que não merece provimento o pedido contraposto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para alterar o valor da condenação de indenizar por danos materiais para o
quantum
de R$2.935,71 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um reais), com correção monetária conforme sentença.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)